Tribunal: STF
Processo: AI 805322
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA EFICIÊNCIA. PRÉVIA ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A suposta violação aos postulados da legalidade e eficiência, dependem do prévio exame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.